Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-61.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001633-61.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MADALENA CORREIA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS BRITO DA PALMA, PATRICIA ARAUJO SACRAMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA REPETITIVO 141 DO STJ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DEPÓSITOS DO FGTS. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE
DISTINGUISH
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I,
“b”,
do Código de Processo Civil, negou seguimento a Recurso Especial por incidência do Tema Repetitivo 141 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O agravante sustenta a existência de distinção entre o caso concreto e o precedente qualificado, ao argumento de que o vínculo mantido entre as partes seria de natureza administrativa, regido por legislação municipal, e que a nulidade do contrato temporário não transmudaria sua natureza jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada natureza administrativa do vínculo declarado nulo configura distinção apta a afastar a incidência do Tema Repetitivo 141 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema Repetitivo 141 do STJ fixou a tese de que o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

5. A
ratio decidendi
do precedente assenta-se na nulidade da contratação pelo Poder Público em desconformidade com a regra constitucional do concurso público, sendo irrelevante, para a sua incidência, o regime jurídico originalmente atribuído ao vínculo.

6. No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a nulidade de contrato administrativo temporário em razão do desvirtuamento de sua natureza, mediante sucessivas renovações, situação que se amolda à
ratio
do precedente qualificado, não havendo
distinguish
apto a afastar a sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A natureza administrativa do vínculo, regido por legislação local de contratação temporária, não constitui distinção apta a afastar a incidência do Tema Repetitivo 141 do Superior Tribunal de Justiça quando reconhecida a nulidade da contratação pelo Poder Público em desconformidade com a regra constitucional do concurso público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I,
“b”
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 141 (REsp 1110848/RN).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível nº 8001633-61.2022.8.05.0150, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e como Agravada
MARIA MADALENA CORREIA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.